Tribunal: TJDFT
Processo: 0000498-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. DEPÓSITO RECEBIDO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FEITO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO QUE NÃO TEM FUNDAMENTO EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 355, DO CC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A ação de consignação em pagamento não é via adequada para se buscar a devolução de valores depositados em decorrência de sentença judicial proferida na Justiça do Trabalho, que condenou a entidade patronal e o empregado ao recolhimento de contribuições, eis que, além de a pretensão não se amoldar a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 355, do CC, culminaria em desconstituição de determinação judicial proferida em feito findo. Precedentes.

2. Apelação não provida.